Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE EMPREITADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados.
2. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
3. Apelação dos autores conhecida e não provida. Recurso adesivo do réu conhecido e não provido.